Tribunal: TJSP
Processo: 1031303-09.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual - Plano de Saúde – Alegação de abusividade dos reajustes anuais aplicados em percentual superior ao autorizado pela ANS - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a ilegalidade do reajuste aplicado em razão do percentual excessivo e por tratar de pessoa idosa, com mais de 60 anos - Descabimento-

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual - Plano de Saúde – Alegação de abusividade dos reajustes anuais aplicados em percentual superior ao autorizado pela ANS - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a ilegalidade do reajuste aplicado em razão do percentual excessivo e por tratar de pessoa idosa, com mais de 60 anos - Descabimento- Reajuste impugnado que diz respeito ao percentual aplicado anualmente e não por mudança de faixa etária - Percentual de acordo com o autorizado pela ANS- Abusividade não verificada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031303-09.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ANTONIO LEMES DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HB SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031303-09.2018.8.26.0576 -C
2
APELAÇÃO No 1031303-09.2018.8.26.0576
APELANTE: ANTONIO LEMES DA SILVEIRA
APELADA: HB SAÚDE S/A
JUIZ: LINCOLN AUGUSTO CASCONI
VOTO No 21.260
APELAÇÃO
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula
Contratual - Plano de Saúde
Alegação de abusividade dos
reajustes anuais aplicados em percentual superior ao autorizado
pela ANS - Sentença de improcedência Inconformismo do autor,
alegando, basicamente, a ilegalidade do reajuste aplicado em
razão do percentual excessivo e por tratar de pessoa idosa, com
mais de 60 anos - Descabimento- Reajuste impugnado que diz
respeito ao percentual aplicado anualmente e não por mudança de
faixa etária - Percentual de acordo com o autorizado pela ANS-
Abusividade não verificada - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, em Ação
Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual, proposta por ANTONIO LEMES DA
SILVEIRA contra HB SAÚDE S/A, que julgou improcedente a ação, condenando o autor
no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Apela o autor, pugnando pela reforma da sentença,
alegando, em síntese, a ilegalidade do reajuste aplicado em razão do percentual excessivo e
por tratar de pessoa idosa, com mais de 60 anos, hipótese em que não se admite o reajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031303-09.2018.8.26.0576 -C
3
em razão do estatuto do idoso.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Segundo se infere da leitura da petição inicial, tem-se
que a motivação da presente demanda foi o aumento do prêmio do seguro saúde do autor,
por este reputado abusivo, sob a alegação de que o percentual aplicado foi superior àquele
autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS.
Ou seja, não se trata de reajuste por mudança de faixa
etária, mas sim de reajuste anual aplicado a todos os tipos de contrato.
Tanto é verdade que o autor faz aniversário no mês de
outubro e o reajuste impugnado foi aplicado em dezembro.
Desta forma, considerando que o reajuste impugnado
se refere ao percentual aplicado anualmente em razão do aniversário do contrato e não do
autor, de rigor a improcedência da ação, pois, como bem observado pelo MM Juiz
sentenciante, o reajuste utilizado pela ré no percentual de 13,55% é o mesmo autorizado
pela ANS e quando aplicado da exatamente o valor da mensalidade paga pelo autor.
No particular, impõe-se a ratificação do seguinte
trecho da r. sentença apelada, por não comportar reparos ou acréscimos, e que bem resiste
aos argumentos recursais, o que se faz com fundamento no artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que nos recursos faculta ao relator “limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”, norma que tem sido prestigiada não só por julgados deste Tribunal (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031303-09.2018.8.26.0576 -C
4
Cível no 0102667.26-2007.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, Relator VIVIANI
NICOLAU, j. 07.06.2011; Agravo de Instrumento no 0003886.27.2011.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Privado, Relator CAETANO LAGRASTA, J. 23.03.2011), como
também do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Relator
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Relator
CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005)
“O boleto de pagamento juntado pelo autor (fls.66)
prova que o valor da mensalidade vigente para 2017 era de R$675,05 (seiscentos e setenta
e cinco reais e cinco centavos), pois correspondia à mensalidade dele, no valor de
R$495,01; à mensalidade da esposa dele, no valor de R$174,24 e a um pagamento
denominado de CENEMED, no valor de R$5.80.
Aplicando-se o índice de 13.55% sobre o valor da
mensalidade do autor, que em novembro de 2017 era de R$495,01, obteve-se o valor de
R$562,08. Da mesma forma, aplicando-se o índice de 13.55% à mensalidade da esposa do
autor, que em novembro de 2017 era de R$174,24, obteve-se o valor de R$197,85.
Desse
modo,
constata-se
que
a
ré
aplicou
corretamente o índice de 13,55%, determinado pela ANS, pois aplicando-se esse índice
sobre os valores que compõem a mensalidade de novembro de 2017 (R$495,01 e R$174,24
fls.66), obteve-se exatamente os valores cobrados por ela na mensalidade de dezembro de
2017 (R$562,08 e R$197,85 fls. 67), o que demonstra não ter havido qualquer cobrança a
maior” (verbis, cfr. fls. 123/124).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da ré em decorrência do apelo do autor, majorados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031303-09.2018.8.26.0576 -C
5
honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator